Tribunal: STF
Processo: RE 1571034
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELO VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMPE. SERVIDOR APOSENTADO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENALIDADE QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO DECRETANDO-SE A ANULAÇÃO DA PORTARIA FUNAPE Nº 3716, DE 05 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOE Nº 105 DE 07 DE JUNHO DE 2017, PARA RESTABELECER OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR, ORA APELANTE, COM A DEVIDA DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES RETROATIVOS QUE DEIXARAM DE SER PAGOS, DESDE A DATA DA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO ATÉ A DATA EM QUE OS SEUS PROVENTOS FOREM RESTABELECIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM OS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº 10, 14, 19 E 26. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS, AGORA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 13, p. 7, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 15) foram providos “apenas para modificar o dispositivo do voto embargado onde deve-se ler que se deu provimento ao recurso de apelação do autor” (Doc. 18, p. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco e a Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “a perda da graduação por exclusão a bem da disciplina da Corporação militar: (i) acarreta a perda da remuneração vinculada ao regime próprio de previdência e (ii) não é obstativa do direito ao benefício previdenciário do recorrido, haja vista que o tempo de contribuição pode ser levado para o regime geral da Previdência” (Doc. 21, p. 3). Alegam que “não há direito adquirido a regime especial da previdência se o direito ao benefício previdenciário pode ser levado para o regime geral” (Doc. 21, p. 3). Afirmam que “os anos de contribuição previdenciária não serão perdidos, mas, sim, contados para o Regime Geral da Previdência, afastando a alegação de que o não recebimento de proventos à conta da previdência estadual ofenderia o direito adquirido do recorrido à aposentadoria” (Doc. 21, p. 7).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da cassação da aposentadoria em casos como este, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 30/04/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.034.320-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 04/08/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que converteu a pena de demissão em cassação da aposentadoria, reconhecendo o direito adquirido e determinando em definitivo o imediato restabelecimento da aposentadoria. 



    2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.491.686-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença anteriormente proferida (Doc. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente